Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714438-61.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VORNES SIMÕES FERREIRA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA.TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. PARCELAS EM ATRASO. DATA DE CITAÇÃO. CONHECIMENTO DA PARTE RÉ. IMÓVEL SUB JUDICE. BENFEITORIAS. ANTES DA CIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, podendo indeferir em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355 do CPC, não configura cerceamento de defesa. Outrossim, o art. 371, do CPC/15, preconiza que incumbe ao julgador apreciar a prova constante dos autos e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento. Rejeitada. 2 – Inovação recursal. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1014 do CPC). O laudo apresentado não constitui questão nova, mas apenas prova nova de fato já discutido nos autos. Preliminar rejeitada. 3 – Contrato de compra e venda de imóvel. Resilição. Cláusula de retrovenda. Conforme previsto no contrato, é dever do comprador construir no prazo de 30 (trinta) meses, contado da data da de assinatura da escritura (cláusula IV). A rescisão contratual se deu por inadimplência do comprador, consistente em atraso no pagamento de 03 (três) prestações consecutivas (cláusula V). As benfeitorias erigidas no terreno após o referido prazo de construção não são indenizáveis (cláusula X). As fotografias do imóvel comprova que, de fato, que edificações foram erigidas no terreno, contudo, não há provas de terem sido realizadas ao menos antes da citação do processo no 0002914-78.1994.8.07.0001, quando teve conhecimento de que o imóvel estava sub judice. 4 – Prova documental. Preclusão. Laudo não apresentado na origem. O momento próprio para apresentação da prova documental é o da inicial para o autor e da contestação para o réu (art. 434 do CPC), ressalvada a hipótese de comprovação de justo motivo (art. 435, parágrafo único, e 1.014 do CPC) não ocorrente neste caso. É inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. 5 – Honorários de sucumbência. Majoração. Constatado o valor irrisório da causa e a sucumbência recursal, os honorários devem ser majorados, com lastro na regra equitativa contida no artigo 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil. 6 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão resistida teria contrariado os princípios da ampla defesa e do contraditório. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam realizadas em nome da advogada REBECA DA SILVA SIMÕES, OAB/DF 49.565. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça. Todavia, a flagrante intempestividade afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 11/3/2025, o apelo extraordinário foi manejado somente em 30/4/2025. Nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 11/3/2025, a interposição do apelo extraordinário ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017